Tribunal: TJDFT
Processo: 0715450-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA. PARTILHA. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA.
1. Apelações contra sentença que extinguiu pedido de alvará judicial sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os autores/herdeiros não teriam legitimidade e interesse jurídico para pleitearem a venda do bem enquanto não estabelecida a propriedade em seu favor.
2. Segundo o princípio da saisine, consagrado pelo art. 1.784 do Código Civil, o próprio de cujus transmite ao sucessor a propriedade e a posse da herança.
3. Não dispondo os herdeiros de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha, bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio, possível o deferimento de alvará judicial para alienação do bem partilhado com vistas ao respectivo pagamento.
4. In casu, os herdeiros maiores encontram-se de comum acordo para a venda do imóvel e o Ministério Público, na defesa dos herdeiros incapazes, enfatiza ser a alienação medida pertinente, por revelar-se o arquivamento do processo de inventário até a quitação do ITCMD prejudicial aos envolvidos – implicando o decurso do tempo no aumento das dívidas e na possibilidade de penhora do bem herdado.
5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.